Tribunal: STJ
Processo: 0801662-46.2022.8.12.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955070 - MS (2025/0196289-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MONIELE HOLANDA DA FONSECA
ADVOGADO
: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS -
MS018946B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: TIAGO ELIAS MARTINS
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
É inviável o agravo que deixa de atacar, de forma específica e
1.
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
No caso, o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
2.
Súmula 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório quanto à validade das provas e à materialidade delitiva.
As razões do agravo e do agravo regimental limitaram-se a
3.
reproduzir teses meritórias, sem impugnar de modo direto e específico
os fundamentos das decisões respectivamente agravadas.
Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte, não são
4.
suficientes meras alegações genéricas sobre as razões de inadmissão do
recurso, tampouco a simples repetição dos fundamentos recursais de
mérito, sob pena de incidência do verbete sumular n. 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49789927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 5d397d17-c42a-49f0-8917-0377b53d9760

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 5d397d17-c42a-49f0-8917-0377b53d9760

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955070 - MS (2025/0196289-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MONIELE HOLANDA DA FONSECA
ADVOGADO
: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS -
MS018946B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: TIAGO ELIAS MARTINS
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
É inviável o agravo que deixa de atacar, de forma específica e
1.
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
No caso, o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
2.
Súmula 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório quanto à validade das provas e à materialidade delitiva.
As razões do agravo e do agravo regimental limitaram-se a
3.
reproduzir teses meritórias, sem impugnar de modo direto e específico
os fundamentos das decisões respectivamente agravadas.
Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte, não são
4.
suficientes meras alegações genéricas sobre as razões de inadmissão do
recurso, tampouco a simples repetição dos fundamentos recursais de
mérito, sob pena de incidência do verbete sumular n. 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MONIELE HOLANDA DA
FONSECA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 8 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.283 dias-multa, pela prática
Documento eletrônico VDA49790407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: d5d573df-5454-4c0f-a2be-7d0b9102d852

dos crimes previstos nos arts. 33,
, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 69 do
caput
CP.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a
condenação.
Foi interposto o recurso especial sustentando a nulidade das provas e a
ausência de materialidade delitiva, pleiteando a defesa a absolvição.
O recurso foi inadmitido com fundamento na Súmula 7/STJ. Contra essa
decisão foi interposto agravo, ao qual se negou conhecimento por ausência de
impugnação específica ao fundamento da inadmissão (e-STJ fls. 1913/1914). É a decisão
agravada.
No presente agravo regimental, a defesa insiste na tese de nulidade das provas
e na inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao caso concreto. Requer, assim, a reforma da
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, é inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
No caso, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
Súmula 7/STJ, por demandar reexame do conjunto fático-probatório, notadamente
quanto à validade das provas e à materialidade delitiva.
Entretanto, nas razões do agravo, o recorrente deixou de impugnar tal
fundamento de forma específica e pormenorizada, limitando-se a reproduzir os
argumentos meritórios já apresentados.
No presente agravo regimental, por sua vez, a defesa reitera as alegações de
mérito, sem enfrentar de forma direta os fundamentos da decisão agravada.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49790407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: d5d573df-5454-4c0f-a2be-7d0b9102d852

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
Documento eletrônico VDA49790407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: d5d573df-5454-4c0f-a2be-7d0b9102d852

impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Diante do exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: d5d573df-5454-4c0f-a2be-7d0b9102d852

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0196289-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.955.070 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08016624620228120046 0801662462022812004650002
0801662462022812004650003 8016624620228120046
801662462022812004650002 801662462022812004650003
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO ELIAS MARTINS
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
AGRAVANTE
: MONIELE HOLANDA DA FONSECA
ADVOGADO
: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - MS018946B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: BRUNO BOTTEZEL SANCHEZ
CORRÉU
: RIAN RONALD MENEZES SILVA
CORRÉU
: WANDERLEY FONTONIA DA SILVA
CORRÉU
: MONIELE HOLANDA DA FONSECA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MONIELE HOLANDA DA FONSECA
ADVOGADO
: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - MS018946B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: TIAGO ELIAS MARTINS
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055150;06140;560@
2025/0196289-2 - AREsp 2955070 Petição : 2025/0062836-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:51:44
Código de Controle do Documento: E46631B5-590B-4F2B-ADF8-147248EFF35C